Tribunal: TJDFT
Processo: 0761182-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. INTERNAÇÃO. REDE PRIVADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO DE ATENDIMENTO CONFIGURADA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE VAGA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CIÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS. INDEVIDO. IRDR N. 3. PARTE AUTORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SÚMULA No 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 196, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
1.1. Incumbe ao Estado o dever de propiciar atendimento médico àqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para suportar as despesas com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo e assegurando, dessa forma, o direito à saúde.
2. Diante da impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular. Precedentes.
3. No que diz respeito às necessidades de internação em leito de UTI e eventuais ressarcimentos pelas despesas médicas na rede particular, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que o termo inicial da condenação do ente federado deve ser a data em que foi requerida a inclusão do paciente em lista de vaga na Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, posto que, nesse momento, o ente estatal teve efetiva ciência do requerimento do paciente.
4. Consoante entendimento consolidado por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2016.00.2.024562-9, a discussão de valores devidos ao hospital privado, por serviços prestados a pacientes da rede pública de saúde deve ser objeto de procedimento administrativo ou de ação judicial própria, diversa daquela em que o cidadão apenas discute o direito à prestação do serviço público de saúde, caso haja alguma espécie de controvérsia entre o ente público e o nosocômio particular.
4.1. Tratando-se de demanda que tem por objetivo somente a definição da responsabilidade pelo pagamento das despesas por serviços hospitalares prestados à paciente da rede pública de saúde do Distrito Federal, não cabe a fixação de parâmetros para a cobrança dos valores decorrentes do tratamento prestado, sob pena de inegável cerceamento de defesa, uma vez que a parte credora de tais verbas não integra a lide.
5. De acordo com a Súmula 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
5.1. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, n. 74/2013 e n. 80/2014, apesar de terem assegurado às defensorias públicas autonomia administrativa, funcional e orçamentária em relação ao ente federativo ao qual se encontram vinculadas, não conferiram personalidade jurídica própria a elas.
5.2. Incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que a parte vencedora da demanda se encontra representada em juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, porquanto evidenciada a confusão entre credor e devedor em tais hipóteses.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença reformada. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante o entendimento firmado na Súmula n. 421 do STJ.